Tribunal: TJSP
Processo: 2195501-81.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Mogi das Cruzes contra decisão que converteu desapropriação direta em indireta, referente à área 5 da transcrição no 84.926, pertencente ao espólio de Yolanda Brianese Jamelario, devido ao não pagamento da indenização de R$10.577,43, conforme

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Mogi das Cruzes contra decisão que converteu desapropriação direta em indireta, referente à área 5 da transcrição no 84.926, pertencente ao espólio de Yolanda Brianese Jamelario, devido ao não pagamento da indenização de R$10.577,43, conforme laudo de avaliação de Jan/2009.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de conversão da desapropriação direta em indireta devido à falta de pagamento da indenização antes da imissão na posse.
III. Razões de Decidir
3. A decisão agravada cumpriu sentença transitada em julgado que homologou acordo entre as partes, fixando indenização com base em laudo pericial.
4. A imissão na posse sem pagamento prévio viola o princípio da justa e prévia indenização, justificando a conversão para desapropriação indireta.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A conversão de desapropriação direta em indireta é válida quando não há pagamento prévio da indenização. 2. A coisa julgada impede alteração de decisão que cumpre sentença transitada em julgado.